Tribunal: STF
Processo: ARE 1294157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MAGISTRADO FEDERAL. LEI 13.752/2018. REAJUSTE. MARCO INICIAL EM 27/11/2018. PORTARIA CONJUNTA 2/2018/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO JURÍDICA. DIFERENÇAS DEVIDAS. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, APENAS AO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JULGAMENTO DO STF NO RE 870.947-SE EM 20/09/2017 E EM 03/10/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO”. (eDOC 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, caput; 61, caput e § 1º, II, “a”; 102, I, “n”; e 169, caput e § 1º, do texto constitucional, bem como ao disposto na Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, do STF.
    Nas razões recursais, alega-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito, por se tratar de demanda que envolve interesse de toda a categoria de magistrados.
    Argumenta-se, ainda, a legalidade da Portaria Conjunta 002/2018, do STF, ao definir a data de início do reajuste em janeiro de 2019. 
    Por fim, defende-se a ausência de interesse de agir dos autores, ao fundamento de os recorridos não terem realizado prévio requerimento administrativo do reajuste (eDOC 8).
    Em contrarrazões, sustenta-se a inexistência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria. Além disso, reitera-se a ilegalidade da Portaria Conjunta 002/2018 e a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
    Por último, alega-se que a questão debatida nos autos não decorre da LOMAN e que o benefício pleiteado é direito de outras categorias profissionais, motivo pelo qual não se trata de interesse exclusivo da magistratura a atrair a competência originária do STF (eDOC 9).
     O Procurador-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIO. LEI 13.752/18. MAGISTRADO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA 2/2018. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para conhecer e julgar ação que trata de interesse direto e privativo de todos os membros da magistratura relativo ao reajuste de subsídio implementado pela Lei 13.752/2018, postergado pela Portaria Conjunta 2/2018 do STF, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CF/88. - Parecer pelo provimento do agravo, com a conversão do feito em ação originária e anulação dos atos processuais já praticados, com nova vista dos autos para parecer”. (eDOC 24)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Na origem, cuida-se de ação movida por magistrados federais, com o objetivo de pleitear o pagamento retroativo dos reajustes remuneratórios decorrentes da edição da Lei 13.752/2008, que fixou novo subsídio para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a contar de novembro de 2018, em contraposição à Portaria Conjunta 002/2018, que definiu o início do reajuste para janeiro de 2019.
    O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, que acolhera o pleito dos magistrados, por entender que a Portaria Conjunta 002/2018, do STF, que postergou a implementação do reajuste, violou as disposições da Lei 13.752/2018. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Outrossim, em que pesem os demais argumentos da insurgência recursal, filio-me integralmente ao entendimento perfilhado na decisão vergastada. Ressalto que, nesse sentido, esta Terceira Turma Recursal já se posicionou, consoante se denota do acórdão exarado na ação especial de nº 0506723-64.2019.4.05.8300, em 21/02/2020. 
    ‘II – Fundamentação
    2.1. Competência A alegação da União de que compete ao STF o julgamento do feito não merece prosperar. 
    Isto porque, a situação em tela não se subsume à hipótese prevista o artigo 102, inciso I, alínea ‘n’, da Constituição Federal, na medida em que diz respeito a interesse individual do magistrado autor e não de todos os membros da carreira. A propósito: 
    (…)
    2.2. Fundamentação
    A Lei nº 13.752/2018 elevou os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal de R$ 33.763,00 (artigo 1º da Lei nº 13.091/2015) para R$ 39.293,32: 
    (…)
    Logo, por aplicação do disposto no §2º do art. 1º da Lei nº 10.474/2002, que prescreve que a remuneração dos Membros da Magistratura da União deve observar o escalonamento de 5% entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do STF, o subsídio dos autores, Juízes Federais Titulares, passou a corresponder ao valor bruto de R$ 33.689,11 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos). 
    A Portaria Conjunta n° 002, de 29 de novembro de 2018, assim dispôs em seu artigo 1°: 
    Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019. 
    Conforme se verifica da situação narrada, a questão discutida nos autos é qual a legislação aplicável no que diz respeito à data de implementação dos efeitos do reajuste e não o direito de aproveitá-lo, visto que já fora reconhecido inclusive pela parte ré. 
    De um lado, a Lei nº 13.752/2018 estabelece que a lei entra em vigor na data da publicação. De outro, a Portaria Conjunta do STF, de hierarquia inferior, a qual buscou regulamentar a lei anteriormente citada, fixando que os efeitos ocorrerão somente a partir de sua publicação, ou seja, janeiro de 2019. 
    Pelo princípio da hierarquia de normas e da legalidade, a Administração Pública se encontra estritamente vinculada ao estabelecido pela Lei n° 13.752/2018, não havendo necessidade de outra norma para regulamentar sua aplicação. 
    Dessa forma, a Portaria Conjunta n° 02/2018 viola expressa previsão legal. 
    Por outro lado, o art. 169, §1º, II, da Constituição Federal, prevê a necessidade de 'autorização específica' para o aumento da remuneração dos servidores públicos: 
    Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 
    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, dispositivos, em harmonia com o disposto na Lei Orçamentária Anual e com a Constituição Federal, observando-se também o critério da especificidade. 
    Assim, estando as despesas decorrentes do aumento do subsídio efetivamente amparadas pelos dispositivos acima referidos, é de se reconhecer que a Portaria Conjunta n° 002, de 29 de novembro de 2018, desborda dos limites estabelecidos pela Lei nº 13.752/2018, devendo, dessa forma, ser reconhecida a procedência dos pedidos”. (grifei)
    Registre-se que, nos termos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, compete originariamente ao STF processar e julgar “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.
    Feitas essas considerações, conclui-se que a controvérsia quanto ao momento em que é devido o reajuste decorrente do aumento do subsídio dos ministros do STF, dado o embate entre a Lei 13.752/2018 e a Portaria Conjunta 002/2018, envolve interesse direto e específico de toda a magistratura, o que atrai a competência originária desta Corte para julgamento da causa.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO VARIÁVEL - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, ‘n’, DA CONSTITUIÇÃO – OCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.207.328 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 4.631/2005 E LEI FEDERAL Nº 10.474/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAGISTRATURA. ABONO VARIÁVEL. DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de demandas referentes a correção monetária dos valores pagos a título de abono variável, previsto na Lei 10.474/2002. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.114.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)
    Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes: ARE 906.904, Rel. Min. Roberto Barros; ARE 1.009.683-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.114.648, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.199.130, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência originária do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, I, “n”, da CF.
    À Secretaria para que, após o trânsito em julgado, reautue o processo como ação originária. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente